Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747619-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MACHADO NUNES SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA MACHADO NUNES SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama em sede de cumprimento de sentença proposto pelo agravado (autos 0004875-88.2007.8.07.000), no seguinte teor: “No presente caso, nos termos da Sentença ID37469169 e Acórdão ID 37468903, a parte requerida foi condenada ao pagamento das taxas condominiais atinentes ao imóvel localizado na Quadra 55, lote 10, apartamento 406, Ed Santorini, Seetor Central, Gama-DF. Iniciado o cumprimento de sentença (petição ID37469349), foi proferida a Decisão ID37469483, reconhecendo a legitimidade da executada em relação ao pagamento da dívida condominial vencida até o mês de janeiro de 2009. Após a prolação da Decisão ID70917154, compareceu a executada apresentando nova impugnação (petição ID 72557806), formulando as seguintes pretensões: a liberação das quantias bloqueadas via Bacenjud (Sisbajud); o recálculo do débito; a extinção da execução; a substituição processual. Por fim, indicou à penhora o imóvel acima mencionado. O exequente se manifestou nos autos (ID72963834). É o breve relato. Decido. DA PENHORA Inicialmente, quanto à alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas via Bacenjud (Sisbajud), entendo que, em parte, assista razão à executada. Com efeito, verifico que os documentos anexados pela executada aos autos (ID72557799), demonstram que houve o bloqueio das quantias de R$ 50.000,00, R$ 1.463,79, R$ 3.696,98 e R$ 6.328,71, nas contas bancárias de titularidade da devedora. Nesse passo, a despeito das alegações da executada, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC, reconheço apenas a impenhorabilidade das quantias de R$ 3.156,54 (documento ID 72557799, página 1), R$ 1.463,79 (documento ID 72557799, página 2) e R$ 3.696,98 (documento ID 72557799, página 3), haja vista se tratarem respectivamente de crédito oriundo de salário (CDB SALÁRIO) e depósitos existentes em contra poupança. Sem prejuízo, conforme pesquisa Sisbajud em anexo, foram efetivados outros dois bloqueios perante o Banco Bradesco e o Banco do Brasil S.A, no importe de R$ 1.668,34 e R$ 1.582,11, não impugnados pela parte executada. DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Noutro giro, nada a prover em relação à pretensão de extinção do presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de existência de coisa julgada material superveniente, em razão da sentença proferida nos autos no 0033336-16.2006.8.07.0001. Ora, conforme Sentença (ID37469169) e Decisão ID37469483, restou definitivamente reconhecida a legitimidade da executada quanto ao pagamento da dívida condominial vencida até o mês de janeiro de 2009, atinente ao imóvel acima descrito. Desta forma, sob pena de afronta à coisa julgada, não há como se acolher a pretensão em comento. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL Quanto à pretensão de substituição processual, da mesma forma, entendo que não assista razão à parte devedora, nos termos da Sentença e Decisões já exaradas nos autos, nas quais já restou definitivamente decidida a obrigação da parte executada quanto ao pagamento da dívida condominial em atraso. DA INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA Com efeito, conforme documento ID 72557804, o imóvel indicado pela executada à penhora, pertence a terceiro estranho à lide (página 3). Assim, nada a prover em relação ao pleito em comento. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Com efeito, no presente caso, entendo que restou caracterizada a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo a caracterizar a litigância de má-fé, mormente considerando que o processo já se arrasta neste Juízo há mais de 12 (doze) anos, sem solução. Ademais, as teses ora aventadas pela executada já restaram exaustivamente refutadas nos autos, conforme Sentença e Decisões exaradas neste processo. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação da parte executada, apenas para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados via Sisbajud. Acolho também, em parte, o pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé. Assim: 1) preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor da parte executada para levantamento das quantias de R$ 3.156,54 (documento ID 72557799, página 1), R$ 1.463,79 (documento ID 72557799, página 2) e R$ 3.696,98 (documento ID 72557799, página 3). 2) preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor do credor, para levantamento das quantias remanescentes. 3) na forma do artigo 80, inciso IV, do CPC, condeno a parte executada, por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor equivalente à 5% (cinco por cento) do débito condominial em execução. Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, considerando que o credor juntou aos autos nova planilha (documento ID 72963835), manifeste-se a executada. Int.” Em suas razões recursais (ID 21066936), alega a executada/agravante que: “Aduziu em exceção de pré-executividade as seguintes teses jurídicas (anexo 4 – fls. 01-17): a) superveniência de decisão transitada em julgado, no curso do cumprimento de sentença, reconhecendo a venda do imóvel pela ora agravante no dia 03/08/1993,tratando-se, portanto, de fato novo ocorrido no curso do cumprimento de sentença; b) o fato de a Caixa Econômica Federal ter, também de forma superveniente, assumido contratualmente a responsabilidade por todos os débitos condominiais objeto da ação principal; c) os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça admitindo a substituição processual no curso do cumprimento de sentença; d) também com base em recentíssimo precedente do STJ, a possibilidade de redirecionamento da penhora para o imóvel gerador de débitos condominiais. ( ) O juízo da 1a Vara Cível do Gama (anexo 4, fls. 27-29): a) disse que as questões trazidas pela executada já teriam sido ‘exaustivamente’ discutidas; b) aplicou multa por litigância de má-fé à executada ao argumento de que 'a lide caminha sem solução há 12 anos'; c) liberou justamente a quantia de R$ 8.317,31, mantendo bloqueados todo o restante dos valores depositados na conta-salário onde a executada recebe seus proventos de aposentadoria, em flagrante desrespeito à regra da impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Como se não bastasse, do quantum que entendeu impenhorável, o Juízo de 1o grau condicionou a liberação dos valores ao trânsito em julgado da decisão, de forma manifestamente ex lege. ( ) A decisão agravada determinou o bloqueio dos seguintes valores depositados nas contas bancárias de natureza alimentar da executada: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta-salário no Banco de Brasília (BRB); b) 1.463,79 da conta-poupança também no Banco de Brasília(BRB); c) R$ 3.696,98 de caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal; d) R$ 1.668,34 em poupança do Banco Bradesco; e) R$ 1.582,11 em poupança do Banco do Brasil (anexo 4.1).Tais bloqueios em dinheiro fizeram com que não restasse qualquer quantia destinada à manutenção e subsistência da executada, uma vez que praticamente a totalidade de suas reservas financeiras de emergência foram bloqueadas pela decisão ora impugnada. ( ) A decisão judicial acarretou o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00em sua conta-salário no Banco de Brasília, onde a executada recebe seus proventos de aposentadoria e cujos valores remanescentes, após o cumprimento de suas obrigações habituais, são economizados e mantidos a fim de servir como reserva de emergência da executada. Quanto aos demais valores depositados em caderneta de poupança, correspondem à única reserva monetária da executada, distribuída em contas de natureza eminentemente alimentares e cujo rendimento, de tão ínfimo, objetivam apenas preservar o poder de compra do cidadão (é de se ver que o BRB remunera o CDB da conta salário em 93% do CDI – cujo rendimento real é inferior ao da poupança comum). ( ) Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘até o limite de 40(quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada’. Em outros termos, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira, garante-se a impenhorabilidade. ( ) Cabe considerar que a executada é uma senhora de 76 anos de idade, cuja única fonte de renda são seus proventos de aposentadoria de professora do Distrito Federal, que são mensalmente depositados em sua conta-salário do BRB, que se encontra hoje praticamente toda bloqueada. Sem qualquer reserva patrimonial, a executada terá de arcar com todos os seus elevados gastos mensais corriqueiros, principalmente os gastos com plano de saúde, que, sozinho, equivale a 25% de seu rendimento líquido mensal. Por tais razões, pugna-se pela concessão da medida de urgência de modo a autorizar o desbloqueio imediato de R$ 39.920,00, equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos depositados na conta-salário em que a executada recebe seus proventos de aposentadoria. ( ) DOS FATOS SUPERVENIENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Em 10/06/2015, portanto, após o início deste cumprimento de sentença, houve o trânsito em julgado de sentença na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica de Maria Machado Nunes Asntos com o imóvel gerador dos débitos a partir de 03/08/1993, data em que ela transmitiu a o imóvel por meio por instrumento particular de cessão de direitos a terceiro adquirente que, por sua vez, também transmitiu a propriedade do imóvel (anexos 4.2 e 4.3 – fls. 01-07). ( ) O Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em decisão transitada em julgado, reconheceu expressamente a validade do negócio jurídico no qual Maria Machado Nunes Santos vendeu o imóvel a terceira pessoa em 03/08/1993, não tendo mais nenhuma relação direta ou indireta com o imóvel a partir daquela data, sendo irrelevante, portanto, o fato de seu nome ter permanecido no registro do imóvel. Trata-se, portanto, de coisa julgada material operada em outro feito e enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução interpostos nesta execução, circunstância que altera os limites subjetivos estabelecidos no título executivo judicial (art. 515, I, CPC), em que se fez constar que Maria Machado Nunes Santos, por ser proprietária do imóvel no período na inadimplência das cotas condominiais, deveria arcar com a responsabilidade pelo pagamento. Mais do que isso, a decisão judicial transitada em julgado demonstra que hoje é fato incontroverso que as cotas condominiais cobradas referem-se a períodos subsequentes à vendado imóvel pela executada. Além disso, houve assunção da dívida pela Caixa Econômica Federal, que se comprometeu contratualmente, de forma vinculada, a quitar todos os débitos de condomínio pendentes até a datada assinatura do contrato firmado com o comprador do imóvel em leilão (14/04/2010). DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR AQUELE QUE ASSUMIU CONTRATUALMENTE A DÍVIDA O CPC/2015, em seu art. 784, VIII, conferiu eficácia de título executivo extrajudicial ao ‘crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio’. ( ) Desse modo, se hoje basta ao condomínio promover a execução imediata das cotas condominiais vencidas, diante da força de título executivo extrajudicial desses créditos, por que razão haveria de se manter a executada no polo passivo da execução apenas porque, especificamente neste feito, houve uma fase cognitiva (à luz do CPC/1973)? A fim de não chancelar a injustiça patente que recai sobre a executada atualmente tem-se a possibilidade de substituição processual por aquele que assumiu contratualmente a responsabilidade pelos débitos condominiais, o que é admitido mesmo que na fase de cumprimento de sentença, conforme pacífica jurisprudência do STJ. ( ) Como se observa, mutatis mudandis, não obstante o caráter propter rem das cotas condominiais, deve a Caixa Econômica Federal ser a substituta processual no cumprimento de sentença, uma vez que assumiu contratualmente todos os débitos condominiais existentes até a datada venda (14/04/2010). DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ATUAL PROPRIETÁRIO (art. 338, caput, CPC/2015) Quanto à terceira providência cabível, tem-se a possibilidade de substituição processual a ser realizada na forma do art. 338 do CPC/2015 sobre a atual proprietária do imóvel gerador do débito condominial. O art. 109, § 3o, do CPC/2015 dispõe que “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário” ( ). É de se ver que, se atualmente o crédito de cota condominial tem força de título executivo extrajudicial, não tem cabimento impedir a substituição processual, no cumprimento de sentença, apenas porque o substituto processual não participou da fase cognitiva. ( ) Daí porque atualmente é dispensada a fase cognitiva para cobrança de cotas condominiais, sendo desnecessário discutir quem foi a pessoa quem gerou as despesas – basta a relação de titularidade do imóvel: esse o “esquema da lei” referente às cotas condominiais, sendo irrelevante o processo de conhecimento para vincular uma pessoa específica à dívida. Cabe observar que vem sendo firmada nova jurisprudência, tanto no âmbito do STJ, quanto no TJDFT, tese no sentido de que “em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo” (RESP no1.829.663, rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em 07/11/2019). Evidentemente, se hoje entende-se que o imóvel gerador de débitos condominiais pode ser penhorado mesmo que o proprietário não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança, como obstar a substituição processual? ( ) Excelência, perceba que toda essa discussão ganha contornos elevados diante da peculiaridade que envolve os presentes autos, no qual é absolutamente incontroverso que Maria Machado Nunes Santos, ora executada, detém título executivo judicial, superveniente ao cumprimento de sentença, comprovando ter sido proprietária do imóvel até o dia 03/08/1993. DA INDICAÇÃO À PENHORA DO BEM GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS Ainda que mantida a executada no polo passivo, cumpre-nos indagar, de plano: constitui meio menos oneroso à executada Maria Machado Nunes Santos, com 76 anos de idade, ter suas contas bancárias esvaziadas e perder o seu único veículo para satisfazer dívidas condominiais vencidas entre os anos de 2001 e 2009, mesmo sendo incontroverso que ela não tem qualquer relação com o imóvel gerador dos débitos desde 03/08/1993? Diante da situação absolutamente sui generis ora verificada, à luz do disposto no art. 525, §11, do CPC/2015, deve-se reconhecer a onerosidade excessiva que recairá sobre a executada caso mantidas as constrições deferidas. O art. 525, § 11, do CPC/2015, autoriza às partes arguirem, por meio de simples petição, questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação. ( ) A fim de se evitar situação altamente gravosa à esfera individual da executada, nos quais houve o bloqueio de proventos de aposentadoria e de quase a totalidade da pequena reserva financeira de emergência destinada às suas necessidades imprevisíveis e urgentes, rogamos para que, ouvido o Condomínio credor, este Juízo autorize o direcionamento da penhora ao próprio imóvel gerador dos débitos, porquanto é a medida mais eficaz à satisfação do crédito e menos onerosa à executada. Com efeito, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o imóvel gerador de débitos condominiais, por constituir garantia da dívida, pode ser penhorado mesmo na fase de cumprimento de sentença, ainda que o atual proprietário não tenha figurado no polo passivo na fase cognitiva. ( ) Nesse passo, ressai a adequação da medida de direcionamento da penhora para o próprio imóvel gerador do débito condominial, ao qual a lei atribui a função de garantidor legal da dívida e que, por esse motivo, sequer goza da proteção de impenhorabilidade relativa ao bem de família, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90 ( ) DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE; DA MENOR ONEROSIDADE Quanto ao interesse do Condomínio credor, o art. 847 do CPC/2015 bem dispõe que o procedimento de substituição da penhora deve atender ao princípio da menor onerosidade, não se olvidando que a ordem de penhorabilidade do art. 835 deve ser mantida, sempre que possível. ( ) Além disso, o único veículo de propriedade da executada, que se encontra com restrição determinada por este Juízo desde o ano 2010, desvalorizou-se naturalmente com o passar dos anos, e que, caso levado à hasta, teremos procedimento igualmente moroso que a do próprio imóvel que se pretende a substituição. Ademais, os débitos condominiais hoje alcançam quase metade do valor de mercado do imóvel (que varia de R$ 135.000,00 a R$ 150.000,00) (vide pesquisas de mercado – anexo 10), circunstância que denota claramente a adequação e o cabimento do direcionamento da constrição para o imóvel gerador do débito. Há, portanto, proporcionalidade na medida. ( ) Em arremate, a indicação do imóvel à penhora atende à proporcionalidade em todas as suas vertentes: a) é a medida mais adequada, porque suficiente para satisfazer o crédito do Condomínio, não havendo risco à efetividade da execução; b) é medida necessária, pois o imóvel, além de constituir garantia da dívida condominial, pode ser penhorado livremente (sem justa oposição relativa à impenhorabilidade); c) é proporcional em sentido estrito, pois evitará que a executada tenha de arcar com suas reservas patrimoniais e com o único veículo de que dispõe, mesmo no caso em que a dívida recai sobre períodos posteriores ao exercício de propriedade, em situação absolutamente injusta e sui generis". Por fim, requer: “a) o desbloqueio imediato dos proventos de aposentadoria depositados em conta-salário e das verbas de natureza alimentar até o limite de 40 salários mínimos depositados nas contas bancárias da executada, diante da impenhorabilidade dessas verbas (art. 833, IV e X, do CPC/2015); b) o recálculo do débito, diante do equívoco promovido pelo exequente, inclusive com auxílio da contadoria do Juízo, eis que o valor correto apurado pela executada seria de R$54.066,63, conforme planilha (anexo 5), devendo ser observado, dentre a totalidade de bens e valores constritos e destinados à satisfação do crédito, o valor do veículo automotor objeto de penhora pela decisão de id 37469423. Ultrapassados esses pontos preliminares, a executada requer, alternativamente: a) extinção da execução, na forma do art. 924, inciso I, do CPC/2015, tendo em vista alteração superveniente do limite subjetivo da demanda, possibilitando ao credor promover a execução do título executivo extrajudicial que já detém contra quem entender de direito (art. 784/VIII, CPC/2015); b) a substituição processual por aquele que assumiu responsabilidade contratual pela quitação de todos os débitos condominiais, no caso, a Caixa Econômica Federal, com o declínio dos autos ao juízo federal competente, nesse caso; c) a substituição processual pelo atual proprietário do imóvel, indicado na certidão de registro de imóveis (anexo 9), à luz do art. 338, caput, do CPC/2015; Subsidiariamente, caso mantida executada no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC/2015: d) a indicação à penhora do imóvel localizado à Quadra 55, Lote 10, Apartamento 406,Edifício Santorini, Gama/DF, registrado sob o no 32.012 no Cartório do 5o Ofício de Imóveis do Gama/DF, bem este que serve de garantia à quitação da dívida e que não goza de impenhorabilidade(art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90), em substituição a todos os bens da executada bloqueados no presente cumprimento de sentença, a fim de satisfazer o crédito.” Preparo recolhido (ID 18756729, p.1-2). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Apesar da extensa argumentação contida em razões, extrai-se que a insurgência da agravante pode ser resumida em 7 (sete) pontos: I) alegada superveniência de decisão transitada em julgado no curso do cumprimento de sentença, reconhecida a venda do imóvel pela ora agravante no dia 03/08/1993, o que configuraria fato novo ocorrido no curso do cumprimento de sentença; II) a Caixa Econômica Federal teria, também de forma superveniente, assumido contratualmente a responsabilidade por todos os débitos condominiais objeto da ação principal; III) recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça admitindo substituição processual no curso do cumprimento de sentença que possibilitariam a substituição processual no polo passivo pela Caixa Econômica ou pelo proprietário atual do imóvel; IV) possibilidade de redirecionamento da penhora para o imóvel gerador de débitos condominiais (o que estaria em consonância em recentíssimo precedente do STJ); V) impenhorabilidade dos ativos constritos nas contas bancarias da agravante; VI) alegado excesso na execução e VII) inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015 a justificar imposição de multa por litigância de má-fé. Destaca-se que, em sede de análise do pedido de efeito suspensivo ativo, será apreciada apenas a alegação relativa a impenhorabilidade das verbas constritas em contas da agravante em razão do risco de grave prejuízo ao sustento da agravante; demais teses, que não podem ser relacionadas a possibilidade de prejuízo ou de risco de dano irreparável, serão objeto de análise quando do julgamento do mérito do agravo pelo órgão colegiado. No caso, extrato do Bacenjud (Sisbajud) - ID 21066940 - demonstra bloqueio das seguintes quantias: R$ 3.696,98 - Caixa Econômica (agência 1057 e conta-poupança 6493-4); R$ 1.463,79 – BRB (agência 204, conta-poupança 4479-0); R$ 3.156,54 – BRB (agência 37, conta 23299-2 – CDB salário) e R$ 50.000,00 - na conta de investimento (CDI) vinculado a conta de salário (agência 37, conta 23299-2). Além desses valores, consta ainda bloqueio de R$ 1.582,11 em conta junto ao Banco do Brasil e R$ 1.668,34 em conta do Banco Bradesco. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também confere interpretação extensiva à regra do art. art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ” (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais' (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Finalidade da norma protetiva (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). Feitas essas ponderações, no caso dos autos, tenho que a penhora deve ressalvar a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, como vem admitindo a jurisprudência do STJ e tendo em vista que a agravante/executada é professora aposentada da Secretaria de Educação, não dispõe de proventos elevados, já é idosa (76 anos), necessita ter uma reserva financeira para enfrentar situações emergenciais e imprevistos. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto à impenhorabilidade dos valores em conta da agravante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e o perigo de dano, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora da quantia bloqueada na conta do BRB (agência 37, conta 23299-2 CDI) até o limite de 40(quarenta) salários mínimos, computando nesse limite as quantias bloqueadas em conta-poupança e cuja impenhorabilidade já foi definida na origem (R$ 3.696,98 - Caixa Econômica, agência 1057, conta-poupança 6493-4; R$ 1.463,79 – BRB, agência 204, conta-poupança 4479-0, ID 72557799, p.2-3), expedindo-se alvará em favor da agravante/executada. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora